Tribunal: TJSP
Processo: 2033720-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que determinou a certificação do decurso do prazo para a oposição de embargos à execução – Admissibilidade – Legalidade da intimação da penhora online realizada nos autos – Ausência de prejuízos ao direito de defesa da parte executada – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2033720-
94.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIGERATI
COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
2
VOTO No 27.914/20
AGRAVO No 2033720-94.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DIGERATI COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Execução Fiscal Decisão
agravada que determinou a certificação do decurso do prazo para a
oposição de embargos à execução Admissibilidade Legalidade
da intimação da penhora online realizada nos autos Ausência de
prejuízos ao direito de defesa da parte executada Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos da execução fiscal, determinou a certificação do
transcurso do prazo para oposição dos embargos à execução.
Alega a agravante, resumidamente, que a garantia integral do débito
tributário seria condição para o ajuizamento dos embargos à execução, de modo
que, na sua ausência, não há que se falar em início do transcurso do prazo para a
sua oposição. Defende, ainda, a nulidade da intimação da penhora realizada na
pessoa dos advogados da parte executada, sendo imprescindível a sua intimação
pessoal.
Ausente pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso (fls. 134), a
parte agravada apresentou sua contraminuta às fls. 141/145.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
No caso em exame, observa-se que a Fazenda Estadual ajuizou
execução fiscal em face da empresa Digerati Comunicação e Tecnologia Ltda.,
objetivando a cobrança de débitos decorrentes de AIIM, no valor total de R$
23.032.561,56, incluídos aí os consectários legais e honorários advocatícios (fls.
01/07 do processo de origem).
Após ser citada (fls. 18 do processo de origem), a empresa
executada, embora tenha constituído regularmente advogado nos autos (fls. 19/28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
3
do processo de origem), deixou de indicar bens à penhora, motivo pelo qual o
Juízo de primeiro grau, então, a requerimento da FESP, determinou a penhora
dos ativos financeiros existentes em nome da demandada (fls. 29/30 do processo
de origem).
Ato seguinte, os valores bloqueados foram, então, transferidos para
conta judicial (fls. 43/46 do processo de origem), tendo sido determinada a
intimação da empresa executada (fls. 47 do processo de origem) e a expedição de
mandado de levantamento judicial em favor da exequente (fls. 51 do processo de
origem).
Diante a insuficiência dos valores bloqueados para a garantia
integral da execução, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de nova
“penhora on line”, e, após a constrição dos valores encontrados, a intimação do
procurador da executada “pela imprensa oficial (DJE) (...) ou por edital,
conforme o caso” (fls. 67 do processo de origem).
Ato contínuo, a empresa demandada interpôs petição pleiteando
“que os valores penhorados permaneçam depositados em conta judicial até a
integralização da garantia do Juízo a fim viabilizar a oposição de embargos à
execução nos termos do §1o do artigo 16 da Lei 6.830 de 22 de setembro de
1980” (fls. 71/72 do processo de origem).
O Juízo de primeiro grau indeferiu o aludido requerimento, sob o
fundamento de que o prazo para oposição dos embargos seria contado a partir da
intimação da penhora, sendo que o reforço ou a sua substituição não teriam o
condão de reabrir o prazo para sua oposição pelo executado (fls. 73 dos autos
principais).
E, em que pesem as razões da ora recorrente, a aludida decisão deve
ser mantida.
Com efeito, o art. 12, caput, da Lei no 6.830/1980, dispõe que a
intimação da penhora ao executado, em regra, será realizada mediante a
publicação, em órgão oficial, da juntada do termo do ato constritivo, podendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
4
excepcionalmente, nos termos do § 3o do artigo citado, a referida intimação ser
feita pessoalmente, na hipótese em que o “aviso de recebimento”, decorrente da
citação via postal, não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu
representante legal.
Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao
executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou
do auto de penhora.
§ 1o - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá
ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na
forma estabelecida no artigo 8o, incisos I e II, para a citação.
§ 2o - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao
cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.
§ 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado
se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura
do próprio executado, ou de seu representante legal.
No caso em comento, observa-se que a citação da empresa
executada se deu via correio, tendo o respectivo “aviso de recebimento” sido
assinado por terceiro, de modo que, a princípio, de fato poder-se-ia advogar pela
aplicação do § 3o, do art. 12, da Lei 6.830/1980, supratranscrito.
Ocorre que, o art. 854, do CPC/2015, ao prever regramento
específico aplicável às situações em que realizada a “penhora online”,
expressamente dispõe que a intimação da constrição dos ativos financeiros da
parte executada será realizada por meio na pessoa de seu advogado ou, na falta
de sua constituição, pessoalmente.
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou
em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência
prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
5
sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do
executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de
ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade
excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este
será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
Registre-se, neste ponto, que o art. 12, § 3o, da Lei 6.830/1980,
apontado como paradigma para o caso destes autos pela recorrente, aplica-se à
penhora em que se observa a necessidade de confecção de termo/auto de
penhora, circunstância esta, por sua vez, estranha à “penhora online”,
modalidade instituída posteriormente e que não se rege especificamente por
aquele dispositivo. Nesta linha, confira-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE.
BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, § 6o., DO CPC. PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL
A
INTIMAÇÃO
DO
ATO
DE
CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE PEÇAS EXTRAÍDAS DO
PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR LAVRATURA DE
TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS AUTOS.
1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a constrição
de parcela do patrimônio do executado - afetada com o propósito de garantia e
pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens quantos bastem para
quitação do valor devido (CPC, art. 659).
2. No tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio
do qual o juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
6
cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema Bacen-
jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do executado, bem como
permite o bloqueio de quantias correspondentes ao valor devido.
3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida
ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior
celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo o direito
do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que se percebe na
própria exposição de motivos da Lei 11.382/2006, pela qual se demonstrou a
prevalência pelo informalismo. Esta também foi a linha trilhada pela Resolução
n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o procedimento.
4. É correto o entendimento que acaba por afastar o formalismo e,
ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato processual da penhora
eletrônica, reconhecendo ao documento gerado pelo próprio sistema Bacen-jud
como apto a atender a formalidade mínima necessária, justamente por
preencher os requisitos previstos no art. 665 do códex processual.
5. Isso porque os atos de constrição se materializam em peças
extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), notadamente capazes de levar ao
conhecimento das partes todas as informações referentes ao ato de afetação
patrimonial (CPC, art. 664), atendendo os objetivos da formalização da penhora
(dar conhecimento ao executado de como, quando e onde se deu a constrição,
nome do credor, descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição,
dentre outros).
6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de
penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório da
feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos.
7. Destaca-se, desde já, que continua sendo imprescindível a
formalização da penhora (nos termos expostos) e a intimação do executado da
constrição efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1o.), até
porque a Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
7
depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a
impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl
8.367/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2.10.2013).
8. A própria Resolução 524 do Conselho da Justiça Federal - CJF
corrobora com referido entendimento ao prever que "ao receber as respostas
das instituições financeiras, o magistrado emitirá ordem judicial de
transferência do valor da condenação para conta judicial, em estabelecimento
oficial de crédito. O prazo para oposição de embargos ou recursos começará a
contar da data da notificação, pelo juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua
conta" (art. 8o., § 2o.).
9. Na hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora
devidamente intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência
expressa e inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as
exigências da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado),
bem como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados
assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de lavratura de
termo específico nem em nova intimação do executado (assinalando a conversão
dos valores bloqueados em penhora) para apresentar impugnação.
10. Recurso Especial não provido”. (REsp. 1.220.410/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30.6.2015).
Assim, diante destas considerações, e, ainda, observando que a
empresa executada constituiu advogado nos autos tão logo citada, tem-se que o
prazo de 30 dias para eventual oposição de embargos começou de fato a correr a
partir da intimação do procurador da recorrente da realização da “primeira
penhora online”, tal como observado pelo Juízo de origem.
Ressalte-se, neste ponto, que tal conclusão não implica em prejuízo
às garantias da ampla defesa e do contraditório da executada, haja vista a
intimação de seu procurador de todos os atos processuais subsequentes, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033720-94.2018.8.26.0000 -Voto no 27.914/20
8
aqueles voltados à constrição de seu patrimônio.
Necessário registrar, outrossim, que a segunda “penhora online”
realizada em face da empresa demandada não importa na reabertura do prazo
para a oposição dos respectivos embargos à execução, como pretende fazer supor
a ora recorrente. Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
1. 'O prazo para apresentação dos embargos à execução inicia-se
da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou
ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição' (AgInt nos EDcl no
AREsp 880.265/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
18/12/2017).
2. Em havendo reforço da penhora, os embargos serão cabíveis tão
somente para impugnar os aspectos formais do novo ato constritivo, sob pena de
intempestividade, como consignou o acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp no
1.198.682/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 17/04/2018)
Em suma, ausentes quaisquer nulidades da intimação da penhora
realizada nos autos, a r. decisão agravada deve ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, para
fins de manter a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator